Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-60.2020.8.07.0017
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade da acusação, bastando, para lastreá-la, a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios de autoria.
2. Quando o conjunto probatório é complexo e conta com provas orais que podem lastrear tanto a acusação como a versão apresentada pelo defesa, necessária é a submissão dos fatos ilícitos à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
3. As circunstâncias qualificadoras do crime só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.